Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-98.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701502-98.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUSA APELADO: ANGELA AGUIAR SANTANA Despacho 1. Apelação cível interposta por José Ribamar de Sousa contra a sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o réu ao pagamento da dívida principal, no valor de R$ 49.683,83 e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (ID no 22149671, págs. 1-7). 2. Como consequência da sucumbência, o réu também deverá pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. O apelante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, alegando que não tem condições de arcar com o valor sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como o pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO